Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de veículo da embargante. Alega-se omissão na decisão quanto à impenhorabilidade do veículo, e utilização como meio de locomoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da impenhorabilidade do veículo, afastando a aplicação do art. 833, V, do CPC, e fundamentando a decisão na ausência de comprovação do uso para trabalho ou tratamento médico constante.
5. A decisão também apreciou a alegação de desproporcionalidade da penhora, considerando que o valor do bem representa percentual significativo da dívida e que não houve prova para desconstituir a avaliação.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, assegura a possibilidade de análise da questão jurídica pelas instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial, não servindo para reexame do mérito.
2. O prequestionamento ficto permite a análise da questão jurídica pelas instâncias superiores, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o; 833, V; 1.022; 1.025.